Tribunal: STF
Processo: Rcl 60995
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Sérgio Luiz Ursini em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1001714-94.2020.8.26.0157, assim ementado:



    “Ação de cobrança direito de preferência acordo entabulado entre o ex-cliente do autor e os executados verba honorária sucumbencial fixada em sentença transitada em julgado decisões proferidas nos autos de origem que afirmam a necessidade de ajuizamento de ação própria para cobrança de tal verba, não permitindo o levantamento de quantias pelo ex-patrono no bojo da ação principal autor que busca o recebimento do valor recebido por seu ex-cliente em razão do acordo condenação do réu que equivaleria ao levantamento de quantia no bojo do processo de origem afronta à coisa julgada ação julgada improcedente recurso provido para esse fim”. (eDOC 4, p. 219 - ID: 02baa529)



    Extrai-se da petição inicial o seguinte relato fático:



    “O autor da ação é advogado, e trabalhou para o BANCO DO BRASIL S/A, a partir de 4 de novembro de 1997. 



    Atuando em tal condição, ajuizou Processo de Execução sob nº 0007131-17.1998.8.26.0157, representando seu cliente em face de ‘COMPACTER TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA’ e OUTROS. Embargos à Execução da supramencionada executada foram julgados improcedentes, resultando em condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do ora autor/recorrente. A decisão indigitada transitou em julgado em 30/09/2010. 



    Em 07/01/2013, o autor deixou de representar o Banco do Brasil, e foi aos autos requerer preferência do seu crédito alimentar com fundamento nos artigos 23 e 24 do Estatuto da Advocacia e da OAB. 



    O pedido foi DEFERIDO, e a decisão transitou em julgado. 



    Para surpresa do autor, em 20/05/2017 o Banco do Brasil juntou petição informando que recebeu a importância de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) em acordo com a empresa COMPACTER, deixando de observar a preferência do crédito do ora autor, na ocasião exequente de verbas sucumbenciais declaradas preferenciais. 



    Discutida a matéria naqueles autos, o Juízo da 16ª Câmara de Direito Privado entendeu que não era cabível que o autor discutisse as verbas naqueles autos, impondo-lhe a distribuição de ação autônoma. 



    O autor ajuizou a demanda que ora se verifica, como AÇÃO DE COBRANÇA, sustentando que o próprio Banco era quem deveria honrar com seu crédito preferencial, ao não observar a ordem de preferência de seu crédito, executado nos próprios autos, inclusive, e não somente, porque tramitava à luz do CPC de 1973. 



    Nos autos em tela, a sentença JULGOU PROCEDENTES os pedidos, ao verificar que houve conduta ilícita da ex-cliente que não observou o crédito preferencial de seu ex-patrono, e dano, consistente na monta discutida. 



    Contudo, a 16ª Câmara de Direito Privado, julgado APELAÇÃO contra a indigitada sentença, decidiu por INADMITIR a preferência dos honorários nos autos, exigindo que o autor tivesse ajuizado OUTRA demanda por honorários sucumbenciais, contra a parte insolvente, o que é impraticável, NEGANDO VIGÊNCIA à SÚMULA VINCULANTE 47, por deixar de observar a ordem preferencial da verba e sua natureza alimentar”. (eDOC 1, p. 3 - ID: 1227f2ff)



    Nesses termos, sustenta ofensa à autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 47, diante da inobservância da ordem de preferência das verbas alimentares do advogado. 



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação “para escorreita aplicação da SÚMULA VINCULANTE nº 47, para julgar PROCEDENTE o pedido para considerar que é LÍCITO ao advogado destituído pleitear honorários de sucumbência nos próprios autos, para sobre ela exercer preferência, sendo considerado ATO ILÍCITO que qualquer das partes transacione sem observar a ordem de preferência das verbas honorárias, por inobservar a ordem preferencial e caráter alimentar”. (eDOC 1, p. 9 - ID: 1227f2ff)



    As informações solicitadas não foram prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 13 - ID: 286d8800).



    Citado, o beneficiário - Banco do Brasil SA - apresentou contestação postulando a improcedência da reclamação (eDOC 14 - ID:838ed51a).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREFERÊNCIA NO PAGAMENTO DA VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 47. TEMA 18 DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO DIREITO DE PREFERÊNCIA EM EXECUÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NÃO CONFIGURADA A ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE SUPREMA, QUE TRATA DO SISTEMA DE PRECATÓRIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 19 - ID: 93959757)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se) 



    Na espécie, o reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria afrontado a decisão desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 47, que possui o seguinte o teor: 



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.



    Da análise dos autos, verifico que o Tribunal reclamado entendeu pela necessidade de ajuizamento de ação própria para cobrança de honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado, indeferindo, assim, o pedido de levantamento da quantia através de subtração do montante recebido por seu ex-patrono, ora beneficiário, nos autos da ação principal. Confira-se, pois, teor do julgado no que interessa:



    “Quanto à matéria de fundo, é de se observar que o acordo firmado entre o réu e os executados na ação onde outrora o autor atuava como patrono é posterior ao trânsito em julgado (fls. 39) do V. Acórdão de fls. 33/39 que manteve a condenação das verbas honorárias sucumbenciais fixadas pela sentença de fls. 28/32. 



    Assim, ‘a priori’, os honorários sucumbenciais de titularidade do autor não são atingidos pelo acordo firmado pelas partes sem a sua anuência, e nem mesmo pelo contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a parte, porque aqui não se discute honorários advocatícios contratuais.



    (...)



    Todavia, não obstante tenha sido reconhecido o direito do patrono aos honorários sucumbenciais fixados em sentença transitado em julgado, restou consignado que caberia ao autor buscar em ação própria a satisfação da referida verba, em demanda a ser ajuizada contra os executados. 



    Nesse sentido, também decidiu esta Câmara Julgadora no julgamento da irresignação instrumentária já mencionada: 



    ‘Contudo, em que pese o direito do agravante aos honorários advocatícios fixados em seu favor, e o caráter alimentar de tal verba, forçoso reconhecer ser necessário o ajuizamento de ação própria para a cobrança da aludida importância, uma vez que, tratando-se de pedido de reserva de verba honorária de advogado cujo mandato foi revogado, a cobrança não poderá ocorrer nos próprios autos da execução. (...)’



    Aludida decisão transitou em julgado (fls. 107), a se impor, aqui a sua observância. 



    Saliente-se que não há notícia nos autos no sentido de que o autor tenha intentado a ação autônoma para cobrança dos honorários sucumbenciais. 



    A esse passo, não há razão para se garantir o direito de preferência em relação a pagamento noticiado na ação principal, sob pena de afronta à decisão transitada em julgado e inversão do raciocínio lógico-jurídico nela estabelecido. 



    Ora, se o crédito do autor não está sendo cobrado na via adequada, como se pode permitir que, judicialmente, receba quantia a tal título, em desrespeito ao princípio do devido processo legal? 



    À evidência, a condenação do réu, na presente demanda, ao pagamento da quantia recebida no bojo dos autos principais implicaria no descumprimento do comando judicial alcançado pela coisa julgada, uma vez que, por via indireta, configuraria o recebimento de quantia sem o devido ajuizamento da ação autônoma para cobrança da verba honorária. 



    E nem mesmo o reconhecido caráter preferencial e alimentar da verba honorária autoriza o levantamento de quantias a tal título no bojo do processo de origem, consoante consignado nas decisões de fls. 93/94 e 101/106”. (eDOC 4, pp. 220/225 - ID: 



    Ora, a orientação desta Corte indicada como afrontada, consubstanciada na Súmula Vinculante 47, trata do caráter alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu fracionamento do montante principal executado pela parte, em razão do disposto no art. 100 da Constituição Federal.



    Em outros termos, essa Corte entendeu viável o fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para satisfação autônoma dos honorários do advogado.



    Com efeito, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e o assentado por esta Corte na Súmula Vinculante 47, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    Nesses termos, a pretensão de adimplemento de honorários sucumbenciais não devidos pela Fazenda Pública - assim como a possibilidade de execução deste nos autos principais - é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 47.



    Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. PRETENSÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A Súmula Vinculante 47 trata de fracionamento de execução movida contra a Fazenda Pública para o pagamento em separado de honorários advocatícios. 3. In casu, os honorários advocatícios que os patronos dos reclamantes pretendem levantar não decorrem de condenação da Fazenda Pública (honorários sucumbenciais), mas de contrato de prestação de serviços advocatícios (honorários contratuais). 4. Precedentes: Reclamação 26.254-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07/02/2018; Reclamação 27.687-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; Reclamação 26.878-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/05/2018; Reclamação 28.084-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/03/2018. 5. Destarte, verifica-se que não há aderência estrita entre o enunciado da Súmula Vinculante 47 e o ato ora reclamado. 6. Agravo interno desprovido”. (Rcl 29.268 AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2019; grifos nossos)



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 47. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 alcança exclusivamente as questões envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento do montante principal executado pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária. 2. No caso, a controvérsia não envolve honorários sucumbenciais, mas sim os honorários contratuais, tema não abarcado pelo teor do Enunciado Vinculante 47. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 47, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de controle invocado. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 47.117 AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2021; grifo nosso)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente